Tribunal: TJES
Processo: 0000239-30.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Furto
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000239-30.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVANETE FELIX

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO E ESTELIONATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu a ré das imputações dos crimes de furto qualificado e estelionato (art. 155, §4º, II, c/c art. 171,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP), com base no art. 386, II, do CPP, por insuficiência de provas.

2.
Em matéria penal, é indispensável que as provas apresentadas sejam robustas e suficientes para afastar qualquer dúvida razoável quanto à culpabilidade da ré, o que não se verifica no presente caso.

3.
O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer quando houver dúvida quanto à autoria ou à materialidade do crime, conforme estabelece o art. 386, VII, do CPP.

4.
O Juiz de Primeiro Grau, na condição de destinatário natural das provas, encontra-se em posição privilegiada para avaliar a prova colhida diretamente em audiência, devendo sua decisão ser respeitada, salvo evidente erro ou arbitrariedade.

5.
O único indício de autoria do crime de furto — a declaração de uma funcionária do supermercado sobre a apresentação do cheque pela ré — não foi confirmado em Juízo, tornando-o insuficiente para sustentar a condenação.

6.
Ademais, o depoimento prestado pela vítima em Juízo, apesar de dotado de elevado valor probatório em crimes patrimoniais, apresentou divergências congruentes quando comparado com a declaração inicial acostada ao Boletim de Ocorrência.

7.
A condenação não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na investigação sem confirmação em Juízo, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

8.
Em relação ao crime de estelionato, não há provas suficientes para caracterizar o dolo específico de enganar a vítima e obter vantagem patrimonial indevida, especialmente considerando a relação de prestação de serviços existente entre a ré e a vítima.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 77/80v (ID 8841875) que julgou improcedente o pleito ministerial e absolveu a ré, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões (fls. 82/85-v do ID 8841875), o órgão ministerial sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo extrato bancário e a prova oral colhida em Juízo, não configurando insuficiência probatória.

Assim, requer a reforma da sentença para condenar a apelada
IVANETE FELIX
nas sanções previstas no art. 155, §4º, II, combinado com o art. 171,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a r. Sentença em sua integralidade (ID 8841880).

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 9789143, pelo
provimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 8841875) que:

Consta do inquérito policial que serve de base para a presente que, no mês de abril de 2018, na rua Lino Ribeiro Soares, nesta cidade e Comarca, no interior da residência da vítima Maria Serrat Teixeira de Souza, aproveitando da relação de confiança, na medida em que tem acesso a residência da vítima para fazer faxinas, a denunciada, subtraiu duas folhas de cheque, uma no valor de R$ 229.00 (duzentos e vinte e nove reais), assinada e preenchida, e outra em branco, que estavam dentro da bolsa da vítima, levando-as para longe na esfera de vigilância dessa.

Revela que a denunciada preencheu o cheque em branco com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), usando-o para fazer compras no BC Supermercado, no dia 16/04/2018.

Narra que o cheque de 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) foi utilizado também para fazer compras no BC Supermercado, no dia 30/04/2018.

E, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver a apelada, por ausência de elementos probatórios suficientes para embasar a condenação (art. 386, VII, do CPP), sob os seguintes fundamentos:

“Há, portanto, duas versões distintas para o ocorrido: uma delas trazida pela vítima e a outra pela suposta agente do crime, não sendo possível extrair do processo a verdade dos fatos.

Da mesma forma, no que se refere ao cheque de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), não se pode afirmar que existam outras provas que sustentem as alegações da vítima, porquanto o único indício nesse caminhar foi a declaração prestada por Márcia Ribeiro Aguiar Favoreto, funcionária do BC Supermercados, perante a autoridade policial, momento em que afirmou que o cheque em questão foi apresentado no estabelecimento pela Ré, porém a testemunha não confirmou seu relato em Juízo.

Assim, não havendo qualquer elemento produzido judicialmente que comprove a existência da materialidade e da autoria do tipo penal em apreço, convenço-me, pois, de que não há qualquer certeza nos autos quanto a prática do crime de furto descrito na denúncia pela Acusada, diante da ausência de provas.

Nestes casos, a dúvida, a bem da aplicação do consagrado princípio do in dubio pro reo, deve ser resolvida em favor da Denunciada.” (fl. 79/79-v do ID 8841875).

Em face deste pronunciamento judicial, o Ministério Público interpôs o presente recurso, que passo ao exame.

A questão central posta neste recurso reside na análise da suficiência probatória quanto à autoria do delito em relação à subtração dos cheques bancários e a ocorrência de dolo específico inerente do crime de estelionato.

Em primeira análise, ressalta-se que a prova penal deve ser robusta e não pode se sustentar em meros indícios ou presunções, sendo que cabe ao órgão acusador o ônus probatório de demonstrar, sem margem para dúvidas, a responsabilidade penal da ré.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em situações de dúvida quanto à autoria ou materialidade, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
, isto é, o agente deve ser absolvido quando não existirem provas suficientes para sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Cumpre salientar, também, que o Juiz de Primeiro Grau, enquanto destinatário natural das provas, encontra-se em posição privilegiada para apreciar o conjunto probatório, tendo em vista que possui maior familiaridade com os fatos, as circunstâncias do caso e o comportamento das partes e testemunhas durante instrução processual.

Nessa sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que a avaliação da prova produzida diretamente perante o Juízo de primeiro grau deve ser prestigiada, salvo quando houver manifesta incorreção na análise. Assim, apenas quando há flagrante erro na apreciação das provas pode-se justificar a intervenção em sede recursal.

No caso em apreço, o Magistrado de Primeiro Grau, após analisar detidamente as provas colhidas durante a instrução, concluiu pela insuficiência probatória, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

Destaca-se que, em crimes de cunho patrimonial como o presente, a palavra da vítima possui elevado valor probatório, quando se apresenta segura, coesa e esteja corroborada pelos demais elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, conforme destacado na r. Sentença, os depoimentos da vítima prestados perante a autoridade policial e posteriormente em Juízo, apresentam divergências congruentes. Transcrevo:

Também, observo que, com relação ao chegue em branco, nas declarações prestadas no inquérito a vítima afirma que “só deu falta do talão ao verificar sua bolsa, e receosa procurou o banco para saber se a folha que foi furtada teria sido utilizada para algo [...]” (fl. 10), porém, contradizendo tal versão, afirmou em Juízo que teve conhecimento do furto e, ao perceber um desconto de R$ 500,00 (quinhentos reais) em sua conta-corrente que não reconhecia, exatamente o valor do chegue em tese fraudado, procurou a instituição bancária.

Em relação ao cheque de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), o único indício de autoria seria a declaração de Márcia Ribeiro Aguiar Favoreto, funcionária do BC Supermercado, feita perante a autoridade policial, a qual, entretanto, não foi ratificada em Juízo. Para evitar tautologia, cito trecho da r. Sentença:

Da mesma forma, no que se refere ao cheque de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), não se pode afirmar que existam outras provas que sustentem as alegações da vítima, porquanto o único indício nesse caminhar foi a declaração prestada por Márcia Ribeiro Aguiar Favoreto, funcionária do BC Supermercados, perante a autoridade policial, momento em que afirmou que o cheque em questão foi apresentado no estabelecimento pela Ré, porém a testemunha não confirmou seu relato em Juízo.

Portanto, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação não pode ser lastreada exclusivamente nos elementos colhidos na investigação, sendo necessária sua confirmação em Juízo para servir de fundamentação jurídica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso vertente.

Outrossim, no que tange o crime de estelionato, compulsando os autos, observo que o Ministério Público Estadual pleiteou a absolvição da Ré no que se refere ao cheque no valor de R$229,00 (duzentos e vinte e nove reais).

Enquanto isso, em relação ao cheque de R$ 500,00 (quinhentos reais), não verifico elementos suficientes para caracterizar o crime de estelionato, que exige
dolo específico

de enganar a vítima para obter vantagem patrimonial indevida já que a contraprestação é esperada considerando a relação de prestação de serviços entre a acusada e a vítima.

Nessa toada, não se observa nos autos qualquer erro grosseiro ou arbitrariedade que justifique a reforma da sentença. Ao contrário, o julgamento de primeiro grau baseou-se na fragilidade das provas para sustentar uma condenação.

Por todo exposto, verifica-se que a acusação foi construída com base em uma série de circunstâncias que, embora possam levantar suspeitas, não configuram provas irrefutáveis de autoria. Dessa forma, não restam evidências que permitam concluir, com o grau de certeza necessário, pela condenação da ré, sendo as provas produzidas meramente circunstanciais e incapazes de afastar a dúvida razoável quanto à sua culpabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.